Tribunal: TJMT
Processo: 1000640-30.2021.8.11.0046
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1000640-30.2021.8.11.0046

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato]

Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES)

Parte(s):

[ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - CPF: 593.478.991-00 (ADVOGADO), VERA LUCIA MORETTO - CPF: 688.219.301-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN PRADELLA MORETTO - CPF: 819.545.901-30 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA MORETTO - CPF: 688.219.301-06 (AGRAVANTE), STELA CUNHA VELTER RONDON - CPF: 654.924.391-20 (ADVOGADO), FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN JUNIOR - CPF: 017.574.921-35 (ADVOGADO), DENIZE MORETTO - CPF: 815.127.081-00 (AGRAVANTE), DENIZE MORETTO - CPF: 815.127.081-00 (ADVOGADO), CARMEN PRADELLA MORETTO - CPF: 819.545.901-30 (AGRAVANTE), VALMIR LUIZ MORETTO - CPF: 536.127.601-49 (AGRAVADO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), DENIZE MORETTO - CPF: 815.127.081-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN - CPF: 181.905.291-53 (ADVOGADO), THIERRY DE CARVALHO FARACCO - CPF: 038.839.801-96 (ADVOGADO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE PERMUTA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA –
JUSTIÇA GRATUITA
INDEFERIDA E FALCUTADO O PARCELAMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA DAS AGRAVANTES – FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PEDIDO DE GRATUIDADE RENOVADO NAS RAZÕES RECURSAIS – REQUISITOS AUTORIZADORES AUSENTES – BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO - AUSÊNCIA DE FATO NOVO – MONOCRÁTICA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Deve ser mantida a monocrática que indeferiu o benefício da justiça gratuita sob o fundamento de não demonstração da hipossuficiência se não apresentado fato novo que autorize a sua alteração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Agravo Interno de decisão que, depois de as agravantes serem intimadas em duas oportunidades a comprovarem a hipossuficiência, indeferiu o pedido de justiça gratuita e concedeu o prazo de 5 dias para a realização do preparo, sob pena de não conhecimento do Recurso (ID. 154179670).

Carmem Pradella Moretto
e
Vera Lucia Moretto
alegam que, apesar de comprovado por farta documentação que não possuem “
renda excedente que lhe permitam arcar com as altas custas judiciais, a decisão se baseou única e exclusivamente nas declarações de imposto de renda que, diga-se de passagem, sequer demonstram a existência de altas rendas e elevado patrimônio
”.

Aduzem que a Apelação, que extinguiu a Ação, também está fundamentada na não concessão da gratuidade.

Arguem que o montante das custas iniciais é de R$84.250,00, e o preparo da Apelação R$96.789,97, portanto seria evidente que elas não têm como pagar quantia tão expressiva (R$181.039,97).

Acrescentam que a lide originária visa a desconstituição de negócio jurídico sobre imóvel objeto de Inventário do cônjuge e pai delas, avaliado em R$3.300.000,00, montante esse atribuído à causa.

Sustentam que anexaram Imposto de Renda e extratos bancários, pedido de licença e laudos médicos, holerites e comprovantes das despesas mensais, tais como condomínio, energia elétrica, escola, consórcio, plano de saúde e cartão de crédito. Nesse ponto registram que, ao contrário do que foi decidido, as declarações de IR por si sós já atestam a hipossuficiência.

Inserem partes dos respectivos documentos e discorrem, separadamente, sobre os dados monetários neles constantes, os quais comentam.

Na hipótese de indeferimento, pugnam pelo pagamento no final da demanda ou pela “
determinação de glosa na capa do inventário nº 0001251-15.2012.8.11.0046 de valor suficiente para o pagamento das custas
”. Juntam Laudo Contábil elaborado por profissional (ID. 156262665).

Denize Moretto
, que atua em causa própria, recorreu individualmente da mesma decisão e no Agravo Interno que interpôs, apresenta argumentos idênticos quanto à impossibilidade de arcar com as custas do processo. Invoca o princípio constitucional de acesso à Justiça e discorre sobre o litígio bem como sobre a tramitação do Inventário e da Ação Originária.

Diz que a questão foi analisada de forma genérica, pois não foram enfrentados individualmente as justificativas das três agravantes (ID. 156324674), sobretudo as que ela expôs, em especial a de que, embora seja advogada, “
sua atuação está extremamente limitada, não possuindo grandes demandas, estando atualmente com 10 feitos em trâmite
”. Destaca que não é a proprietária do hotel mencionado no
decisum
.

Assinala que não foi intimada a comprovar a insuficiência de recursos, e pleiteia que, se não concedida a gratuidade, seja autorizado o recolhimento no final da lide (ID. 156324674).

Na
contraminuta
, o agravado busca o não provimento do Recurso (ID. 160472175).

Na sequência, a relatora originária afirmou a sua suspeição para atuar no presente feito (ID. 163194672).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIERRY DE CARVALHO FARACCO, OAB/MS 25.695.

Bom dia a todos. Bom dia, Desembargadores!

Antes de adentrar no mérito, gostaria de suscitar uma questão de ordem referente ao indeferimento monocrático da Desembargadora Serly, que logo depois se declarou suspeita.

Entendo que, neste caso, deveria ser anulada essa decisão e o processo voltar à sua análise original.

Passado essa questão de ordem, Doutores, gostaria de estar discutindo o mérito do processo com Vossas Excelências, mas ainda estamos discutindo a questão ou não, da possibilidade da análise desse processo vinculado ao indeferimento da justiça gratuita das minhas clientes

Infelizmente não conseguimos adentrar no mérito do processo.

Elas buscam esse acesso à justiça, justamente porque o processo é uma causa que envolve um patrimônio de 3 milhões.

Esse patrimônio hoje se encontra no inventário dos pais e do Falecido da dona Carmem. Ele ainda não foi integralizado no patrimônio das minhas clientes. Ainda está em discussão no inventário que já demanda 10 anos.

As agravantes até agora não tiveram acesso a esse patrimônio, para dizer que elas possuem algum patrimônio ou alguma verba, que seja possível pagar o valor das custas.

A dona Carmem minha cliente é um aposentada, recebe uma verba de um salário mínimo do INSS e recebe, também, uma verba de um hotelzinho que administra.

A Vera é uma servidora pública e, como vários outros servidores públicos, possui a casa financiada, o carro financiado, a despesa de custeio das filhas, condomínio, custeios mensais que não sobram para arcar com o valor dessas custas.

O que nós gostaríamos de frisar é que há julgados desta Corte, que permitem a concessão das custas, justamente baseado na questão de que a existência de patrimônio imobilizado não é um impedimento à concessão.

É o que tem que ser analisado, é a possibilidade de ser paga ou não essas custas, inclusive, quanto à discussão desses bens no inventário e a discussão entre os réus, sobre a prestação de conta pelo pagamento ou não dessas rendas, que deveriam decorrer do inventário, que meus clientes até hoje não recebem.

Elas se sentem patrimonialmente vilipendiadas.

O que foi oferecido para elas - gostaria de deixar muito claro para Vossas Excelências, é que as agravantes não se opõem a uma solução que venha depois pagar essas custas.

Esse Tribunal, por exemplo, já tem julgados em que postergou o pagamento das custas ao final, justamente porque no final elas irão receber essas verbas e não receber esse patrimônio do inventário.

Então, nós poderíamos ter essa postergação das custas ao final, mas, realmente, hoje não há condição. As agravantes não possuem renda para extrair o pagamento de umas custas que ultrapassam R$ 100.000,00.

É o que gostaríamos de deixar claro e frisar para Vossas Excelências, para que seja analisado e levado em consideração.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO BENEVIDES ALVES, OAB/MT 21.424-A.

Bom dia, Excelência!

Senhor Presidente, Desembargador Rubens, relator desse processo, cumprimento também os demais membros da Câmara, Procurador de Justiça, colegas advogados, servidores.

Senhor Presidente, dispensado o relatório, vou poupar Vossa Excelência de um resumo da situação.

O nobre colega que defende a parte adversa, levantou uma questão preliminar sobre a quebra da imparcialidade dos atos da Desembargadora Serly.

Contudo, Excelências, essa questão de ordem não deve ser acolhida. Primeiro, porque essa decisão que declarou suspeita a Desembargadora Serly, transitou em julgado para as partes, não houve recurso da parte agravante.

Em segundo lugar, Excelências, a jurisprudência do STJ afirma que essa suspeição declarada em decorrência de causa superveniente à instauração processo, não importa nulidade dos atos processuais anteriores a esse fato.

Essa suspensão foi reconhecida ex officio, ou seja, não tem qualquer guarida a alegação de quebra da imparcialidade da Desembargadora Serly.

Terceiro ponto, não foi apresentado qualquer elemento de prova da imparcialidade, pelo contrário, não teve aí apresentação daquele princípio considerado
Pas de nullité sans grief,
não houve efetivo prejuízo a ser considerar com a decisão da Desembargadora.

Com essas razões, requer então o indeferimento da questão de ordem.

Nós temos aí uma preliminar em sede contrarrazões, Senhor Presidente, sobre a impossibilidade de juntada de novos documentos, em sede agravo interno.

A agravante juntou um laudo contábil, alegando sua impossibilidade de arcar com às custas processuais, contudo, esse laudo poderia ter sido produzido anteriormente lá no juízo de piso e não foi.

A agravante, nesse caso, nós entendemos
que precluiu o seu direito de apresentar esses documentos.

Com as razões, requer o desentranhamento desse documento dos autos.

Quanto ao mérito, Excelência, a questão é bem simples.

Trata-se de uma apelação referente ao indeferimento da gratuidade da justiça e, com todas as vênias, deveria ter sido interposto ao tempo e modo oportuno, o agravo de instrumento.

Nós sabemos que o recurso cabível contra o indeferimento da gratuidade da Justiça é o agravo de instrumento, contudo, Excelências, a parte agravante não recolheu às custas e opôs Embargos de Declaração no Juízo de piso.

Com isso, o magistrado sentenciou o feito de forma escorreita indeferindo a inicial. Com isso, as agravantes interpuseram a apelação cível.

Nesse caso, Excelências, nós já apresentamos em sede

de manifestação, já apresentamos em série de contrarrazões, as agravantes possuem um patrimônio considerável.

A causa do inventário, não é só de 2 milhões, o valor dado à causa é de 3.300 milhoes e refere-se a uma área onde as agravantes intentam serem sócias de uma usina hidrelétrica.

Com isso, estão aí em sentido totalmente ambíguo. Elas alegam que são hipossuficientes, mas ao mesmo tempo, querem ser sócias de uma usina hidrelétrica de um porte considerável.

É meio desarrazoada essa consideração. A agravante Carmem Pradella é proprietária de um hotel e um restaurante, na cidade de Nova Lacerda, é uma empresária muito bem sucedida no setor hoteleiro. A outra agravante, senhora
Vera Lucia Moretto,
é funcionária pública efetiva, lotada na Secretaria de Estado de Saúde, seus rendimentos apresentados nos autos se comportam em 15 mil reais mensal.

A outra agravante, Denise
Moretto
, é uma advogada atuante, possui propriedade rural com criação de semoventes~, e tem aí esse acervo hereditário milionário, como bem assentado na sentença.

Assim, Excelências, sendo bem sucinto nessas razões, nós entendemos que tem essa questão totalmente contraditória das partes, que ora querem ser investidoras de um investimento dessa magnitude e, ao mesmo tempo, se dizem hipossuficientes.

Com as razões, requer-se a manutenção da decisão monocrática de provimento do agravo interno e, caso haja votação unânime, que seja aplicada a multa fixada entre 1 e 5% do valor na causa, nos termos do artigo 1021, § 4º, do CPC, condicionando a interposição de
qualquer outro recurso, ao depósito prévio dessa multa.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

O advogado das agravantes suscitou essa questão de ordem, relacionada ao fato de a relatora originária, Desa. Serly Marcondes Alves, ter primeiro indeferido o benefício da justiça gratuita e depois afirmado sua suspeição.

Com a interposição do Agravo Interno, eu poderia ter revisto tal posicionamento, no entanto optei por submeter essa análise à Câmara julgadora.

Desse modo, não vejo motivo algum para discutir a nulidade da decisão da relatora em razão de ter posteriormente manifestado seu impedimento.

Isso porque, de certa forma, estamos analisando o assunto.

Posto isso,
rejeito a questão de ordem
.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

De acordo, porque já iremos julgar o mérito do recurso.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL - CONVOCADA):

De acordo, Excelência, como também a suspeição não retroage, é
a partir do momento em que é
declarada
.

QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

As agravantes ingressaram em juízo visando a nulidade de Contrato de Permuta de imóvel objeto de Inventário do marido e pai delas, e pleitearam a justiça gratuita, que, no entanto, foi indeferida depois de terem sido devidamente intimadas a produzirem prova da hipossuficiência, o que culminou na extinção da lide sem resolução do mérito.

Nesta instância renovaram o pedido, e a então relatora mandou que comprovassem a incapacidade financeira (ID. 137879170).

Carmem Pradella Moretto e Vera Lucia Moretto manifestaram-se no ID. 141018680, e anexaram documentos, dentre eles a declaração do IR (IDs 141018683 e 141018698).

Denize Moretto se pronunciou no ID. 141039699 e, da mesma forma, juntou documentação, inclusive a declaração do IR (IDs 141049172 e 141049172). Na sequência, inseriu aos autos a mesma petição e trouxe vários outros comprovantes, relacionados até mesmo à sua profissão de advogada.

Sobreveio despacho de sua intimação e do decurso do prazo (ID. 141388669), com certidão positiva (ID. 141150698); após, ela se manifestou novamente (ID. 141587179).

Foi determinada nova intimação de Vera Lucia Moretto (ID. 149322683), que se pronunciou no ID. 150354687 e juntou documentos.

De se ver, portanto, que não procede a alegação da agravada Denize de que não teria sido intimada para comprovar a sua insuficiência.

Ao contrário, na verdade as três agravantes foram intimadas mais de uma vez para comprovarem os requisitos que autorizam a concessão do benefício.

A monocrática impugnada tem o seguinte teor:

As apelantes pleiteiam a concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que não possuem condições financeiras de arcar com as custas processuais e o preparo deste recurso.

Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido.

Para a concessão da benesse da justiça gratuita, basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

A concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC/15, art. 98).

Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:

AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO AO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (AgR 23790/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 08/05/2017).

O Superior Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta presunção relativa, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais. [...]. (Agrg No Aresp 432.961/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado Em 03/04/2014, Dje 15/04/2014).

No caso, intimadas para comprovarem a hipossuficiência, as recorrentes colacionaram diversos documentos aos autos, dentre eles a Declaração de Imposto de Renda de cada uma delas (ID 141018683, ID 141049171 e ID 1503546890), sendo que tais documentos afastam a aludida hipossuficiência, pois demonstram que, por se tratarem de três apelantes, possuem elas juntas condição financeira incompatível com a situação de hipossuficiência albergada pela gratuidade processual, circunstância que conduz ao indeferimento do pedido.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COM AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. SÚMULA N. 481/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula n. 481/STJ). 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl no AREsp 206.364/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 02/04/2014).

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado e determino o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

Em que pese a quantidade de documentos juntados pelas agravantes, eles não autorizam o deferimento do benefício almejado pelas três agravantes.

Na verdade, as declarações de IR demonstram a existência de extensivo patrimônio, que não condiz com a alegação de incapacidade econômico-financeira.

Não bastasse isso, o próprio objeto da lide evidencia a ausência de hipossuficiência (contrato de permuta de parcela de imóvel rural para fins de instalação de usina hidroelétrica) e também não foi apresentado nenhum fato que legitime a alteração do
decisum
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL - CONVOCADA):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023